Tribunal: TJMT
Processo: 1011653-44.2021.8.11.0040
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011653-44.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO BRANDT - CPF: 362.684.611-34 (APELANTE), LIDIANE LOCATELLI - CPF: 015.833.670-47 (ADVOGADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), GREGORI MADALOZZO - CPF: 010.772.001-96 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PROGRAMA DE MILHAS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO NO REGULAMENTO. ALEGAÇÃO DE FRUSTRAÇÃO DE VIAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1- “
Limite de 05 (cinco) beneficiários que se afigura razoável, não havendo que se falar em desvantagem exagerada e incompatibilidade com a boa-fé ou equidade.”
(TJSP; Apelação Cível 1007136-89.2021.8.26.0068; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/02/2022; Data de Registro: 09/02/2022).

2- Dispondo os termos do regulamento no sentido de que poderia haver a alteração de forma unilateral, não se depreende da atitude qualquer irregularidade ou abusividade, ainda mais quando se diz que a intenção era de realizar viagem em grupo, viagem esta que sequer se demonstrou pretensão de se realizar. Ao que se parece, a justificativa para o ajuizamento da demanda seria este, um fato que não se comprovou, nem minimamente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1011653-44.2021.8.11.0040

APELANTE: JOSÉ AUGUSTO BRANDT

APELADO: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
JOSÉ AUGUSTO BRANDT
contra sentença em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 1011653-44.2021.8.11.0040, da 2a Vara Cível de Sorriso
/MT, movida em desfavor de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, em que se julgou improcedentes os pedidos.

Afirma o apelante que “
aderiu ao programa Tudo Azul da cia ré. Dentro deste programa participa da categoria Diamante. Em outubro e novembro de 2019 adquiriu 920.000 (novecentos e vinte mil) pontos com único intuito de levar seus funcionários e toda sua família viajar, aqueles a trabalho e estes a lazer
”.

Declara que “
após a compra e antes de poder gastar os pontos a cia ré, em 16/01/2020, modificou o regulamento do programa de pontos limitando a quantidade de terceiros beneficiários para no máximo 5 pessoas. Ou seja, a partir da mudança no regulamento o autor não mais poderia comprar passagem conforme havia planejado no momento da compra
”.

Expõe que “
Esta mudança unilateral no regulamento do programa de pontos esmoreceu todas as expectativas do autor. Esta mudança no regulamento se deu de forma unilateral e prejudicou o autor
”.

Aduz que “
o presente caso trata-se de relação de consumo, sendo amparada pela lei 8.078/90, que trata especificamente das questões em que fornecedores e consumidores integram a relação jurídica, principalmente no que concerne a matéria probatória
”.

Sustenta que “
As alterações no contrato de pontos podem ser feitas, desde que, não firam os direitos do apelante, que é consumidor final
”.

Diz que “
é evidente a existência da responsabilidade objetiva, como sendo aquela em que o dano deverá ser reparado independente de culpa, conforme os ditames do parágrafo único do artigo 927 do Código Civil
”.

Em suma, requer o provimento do recurso para que se julgue procedentes os pedidos, com condenação da apelada “
a) ao pagamento a título de DANOS MATERIAIS, no valor de R$ 64.400,00 (sessenta e quatro mil e quatrocentos reais); b) e ao pagamento a título de DANOS MORAIS, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
” (id. 178115329).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 178115333).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
JOSÉ AUGUSTO BRANDT
contra sentença em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 1011653-44.2021.8.11.0040, da 2a Vara Cível de Sorriso
/MT, movida em desfavor de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, em que se julgou improcedentes os pedidos.

Em suma, o apelante diz que adquiriu pontos junto à apelada para que pudesse comprar passagens aéreas para viagem com sua família e funcionários, mas a recorrida teria posteriormente limitado a compra para 5 CPF’s, o que teria frustrado seus planos, e por isso, pediu sua condenação em danos materiais e danos morais.

Pois bem.

De princípio, importante consignar que em momento algum nos autos ficou comprovado que a aquisição das milhas se deu com o objetivo de viagem recreativa com familiares e funcionários. Não se demonstrou que eventuais planos foram frustrados. Não há indício disso nos autos, e não se deve presumir a ocorrência de fatos.

Os fatos devem ser comprovados, e mesmo que a relação seja consumerista, não afasta o dever da parte de demonstrar o mínimo do que alega.

Assim, mesmo que se reconhecesse eventual direito financeiro, danos materiais, certamente que o dano moral, por ter eventuais férias, viagem ou planos frustrados com família e funcionários não estaria evidenciado.

A inversão do ônus da prova não é absoluta, e exigir que a apelada demonstrasse esse fato seria até mesmo prova diabólica.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS – PRELIMINARMENTE O CERCEAMENTO DE DEFESA FRENTE AO INDEFERIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERICIA GRAFOTÉCNICA – PRELIMINAR REJEITADA - AUTOR NÃO RECONHECE OS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC- COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONSUMIDOR - DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO – RETIRADA DA PECHA E CONDENAÇÃO DE LITIGÃNCIA DE MA FÉ – REMESSA DE CÓPIA DO PROCESSO PARA POSSIVEL APLICAÇÃO DE PENA ADMINISTEATIVA PELOS TRIBUNAIS DE ÉTICA DA OAB-MT E OAB-MS – PRETENSÃO REJEITADA - DECISÃO PERSPICAZ E ESCORREITA – NECESSIDADE DE MANTER A DIGNIUDADE DA JUSTIÇA - SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I - Deve ser rejeitada a tese de cerceamento de defesa, quando a prova a ser produzida mostrar-se-ia desnecessária. O Magistrado é o destinatário da prova, cabe a ele avaliar quais os meios ainda necessários para o esclarecimento dos fatos, observada sua conveniência e necessidade. (NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/06/2018, Publicado no DJE 21/06/2018)” II
- Na forma do art. 373, inc. I, do CPC compete ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.
A despeito da aplicação das regras do CDC, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e ao autor cabe minimamente demonstrar os fatos, não havendo que se exigir prova negativa da parte adversa.

III - In casu, não houve a comprovação de qualquer conduta por parte da empresa/apelada que pudesse abalar a honra do Apelante, visto não haver qualquer prova nos autos capaz de formar um conjunto probatório da assertiva desta, uma vez que o Banco ora Apelado acostou aos autos, o Contrato de Adesão ao Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. IV- Danos morais não configurados, porquanto reconhecida a existência da contratação e a legalidade dos descontos, motivo pelo qual não há se falar em conduta ilícita da instituição financeira a justificar a indenização sob esta rubrica. V- Divisando que os advogados, no patrocínio da causa, agendaram ação de cunho predatório, contrário aos fatos, as provas dos autos, numa tentativa de induzir o judiciário a erro, violando por todos os aspectos princípios da boa fé, perspicaz é o pronunciamento da magistrada sentenciante que, fazendo suas razões, embora sucinta, determina a remessa dos autos aos Tribunais de Ética onde os causídicos estão regularmente inscritos para apuração de deslize ético. VI – honorários de sucumbência majorados de 10% sobre valor atualizado da causa, para 15% sobre o valor atualizado da causa, dispensando a exigibilidade em razão da justiça gratuita
.” (N.U 1000197-63.2021.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023).

Acerca da matéria relativa a alteração do programa de milhas, está estabelecido nos termos e condições entre as partes que a apelada tem o direito de modificar, suspender, cancelar e alterar o valor dos pontos, de acordo com o Regulamento do Programa Tudo Azul:

“[...]
9.O Programa TudoAzul se reserva o direito de modificar, suspender ou cancelar este produto, bem como alterar o valor dos pontos TudoAzul ofertados, conforme previsto no Regulamento do Programa TudoAzul
. [...]” (id. 71549868).

No regulamento ficou prevista a incidência do novo plano

“
[...]
6.2.1 Lista de Passageiros Beneficiários

A partir de 15/01/2020, o Participante Tudo
Azul
poderá nomear, a qualquer momento, até o limite de 5 (cinco) indivíduos para fazer parte da sua Lista de Passageiros Beneficiários para o resgate ilimitado de Bilhetes Aéreos nas modalidades Pontos ou Pontos + Dinheiro. Será considerado como um integrante da lista qualquer indivíduo com mais de 2 (dois) anos de idade.

Os 5 (cinco) beneficiários poderão ser livremente indicados pelo Participante Tudo
Azul
, sendo que referido limite poderá ser ultrapassado apenas na hipótese de descendentes de primeiro grau (filhos) do titular, mediante comprovação do respectivo grau de parentesco.

Os cadastros dos beneficiários ficarão registrados no perfil do Participante e deverão ser realizados através do
website
ou central de atendimento
Azul
, com nome completo, CPF ou número Tudo
Azul
, data de nascimento e gênero. Caberá ao Tudo
Azul
validar tais informações.

É de integral responsabilidade do Participante titular da conta Tudo
Azul
as emissões de Bilhetes Aéreos para os beneficiários efetivamente cadastrados em sua lista, bem como zelar pelo seu
login
e senha.

Os beneficiários cadastrados na lista poderão ser alterados a qualquer tempo a partir de 01/03/2020, sendo que as respectivas emissões de bilhetes aéreos somente serão permitidas após 60 (sessenta) dias a contar da data da referida alteração
.”.

Assim, dispondo os termos no sentido de que poderia haver a alteração de forma unilateral, não se depreende da atitude qualquer irregularidade ou abusividade, ainda mais quando se diz que a intenção era de realizar viagem em grupo, viagem esta que sequer se demonstrou pretensão de se realizar. Ao que se parece, a justificativa para o ajuizamento da demanda seria este, um fato que não se comprovou, nem minimamente.

Desde a adesão, o apelante teve ciência da possibilidade de alteração do programa de milhas, não podendo se insurgir e requerer vultosos valores em juízo sempre que isso ocorra, justificando a ocorrência de evento familiar e pessoal sem comprovar o mínimo do alegado.

A limitação não contraria o CDC, nem impõe vantagem desproporcional ou onerosidade excessiva ao consumidor, ainda mais quando não se demonstram os fatos em que teria sofrido dano, a dita viagem.

Cito julgados em casos análogos, também referentes à mesma alteração para 5 beneficiários, em que não se reconheceu qualquer irregularidade:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLAUSULAS CONTRATUAIS - Programa de vantagens Tudo Azul da empresa de transporte Azul Linhas Aéreas Brasileiras. Alegação de que as cláusulas 6 até 6.3 e 12 alíneas A até D, seriam abusivas, o que não foi reconhecido pela sentença que julgou o pedido improcedente. Irresignação do autor que não comporta acolhida. Programa ao qual o consumidor adere livremente. Possibilidade de alterações desde que comunicadas com antecedência, redigidas com clareza e sem afetar o que já havia sido adquirido com os pontos existentes. Argumentos em grande parte genéricos e superficiais. A aplicação do CDC não tem o condão de tornar os direitos dos membros do programa ilimitados. Restrição quanto ao número de beneficiários de bilhetes emitidos. Possibilidade. Precedentes. Benefícios que a rigor devem ser usufruídos pelo titular do programa.
Limite de 05 (cinco) beneficiários que se afigura razoável, não havendo que se falar em desvantagem exagerada e incompatibilidade com a boa-fé ou equidade
. RECURSO DESPROVIDO
" (TJSP; Apelação Cível 1007136-89.2021.8.26.0068; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/02/2022; Data de Registro: 09/02/2022).

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROGRAMA DE MILHAGEM. AQUISIÇÃO DAS MILHAS. CARÁTER ONEROSO. REGULAMENTO. CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE. VEDAÇÃO. LIMITAÇÃO DE EMISSÃO DE PASSAGENS EM NOME DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A aquisição e acumulação de pontos/milhas em programas de fidelidade constitui negócio jurídico oneroso, razão pela qual não se revela admissível a previsão, no regulamento, de cláusula de inalienabilidade de milhas. 2
. A limitação à transferência das milhas constitui providência compatível com a boa-fé objetiva e com a natureza do contrato, não contrariando as normas do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor, porquanto não evidenciada imposição de vantagem desproporcional que importe onerosidade excessiva para o participante
. 3. Meros aborrecimentos e chateações não podem ensejar indenização por danos morais; a dor moral, que decorre da ofensa aos direitos da personalidade, apesar de ser subjetiva, deve ser diferenciada do mero aborrecimento, ao qual todos estamos sujeitos, sob pena de ampliarmos excessivamente a abrangência do dano moral, a ponto de desmerecermos o instituto do valor e da atenção devidos
.” (TJ-MG - AC: 10000191082536003 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 26/10/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023